Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603729-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
06/06/2024
Número: 0603729-63.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LUIS CARLOS DE OLIVEIRA -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43880266
05/06/2024
17:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.425

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603729-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO
CANDIDATO. DEMAIS DOAÇÕES COM
ATRASO EM BAIXO PERCENTUAL.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULOS CEDIDOS. IRREGULARIDADE
NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
V E Í C U L O L O C A D O . D E S P E S A S
REALIZADAS APÓS ÀS ELEIÇÕES.
IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL
D I M I N U T O . P O S S I B I L I D A D E D E
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
Num. 43880266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a
apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos
relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo
jurisprudência desta Corte, não enseja, por
si só, a desaprovação das contas, mas a
mera aposição de ressalva.

1.2. O atraso de poucos dias na entrega
dos relatórios financeiros, referente a
doação que representa percentual diminuto
no contexto geral da campanha, não
compromete a transparência das contas.

2. Nos termos do artigo 47, § 4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são
obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9
a 13 de setembro do ano eleitoral.

2.1. A apresentação das contas parciais
com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não
há prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Configura o recebimento de recursos de
origem não identificada o registro de cessão
de veículo para a campanha sem a
comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a
determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
(Precedentes desta Corte).

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.

4.1. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
Num. 43880266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
(Precedentes desta Corte).

4.2. A existência de despesas pagas com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha – FEFC, sem
a devida comprovação, enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

5. De acordo com a norma de regência, os
gastos eleitorais se efetivam na data da sua
contratação, independentemente da
realização do pagamento. Ainda, referidos
gastos devem estar integralmente quitados
até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral e comprovados
por documento fiscal hábil e idôneo, emitido
na data da realização da despesa.

6. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for
inferior a 10% da movimentação financeira
de campanha. Precedentes desta Corte.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/06/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Luis Carlos de Oliveira,
filiado ao partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidato eleito suplente ao
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 9.252 votos na eleição.
Num. 43880266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 242.815,00, sendo R$
223.615,00 de recursos financeiros (R$ 220.000,00 de partido político, oriundos do FEFC,
R$ 3.615,00 de pessoas físicas) e R$ 19.200,00 de recursos estimáveis em dinheiro,
provenientes de pessoas físicas). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário
(ID 43747154).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43791801), indicando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros; b) atraso na entrega da prestação de
contas parcial; c) Indícios de recebimento de recursos de origem não identificada em
razão da ausência de comprovação de propriedade de veículos provenientes de doações
estimáveis em dinheiro; d) irregularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC,
referentes a gastos com locação de veículos; e e) realização de despesas após as
Eleições.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação e
documentos no ID 43803009 e seguintes.

Diante disso, os autos foram novamente encaminhados ao setor técnico para
análise de documentos novos apresentados pelo prestador e eventual afastamento de
determinação de devolução de valores, que emitiu novo parecer técnico juntado no ID
43842795.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43850840), considerando que o alto percentual das irregularidades apontadas
comprometeu a fiscalização e a análise das contas, especialmente no que se refere ao
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).
Num. 43880266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, quanto às seguintes doações:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
Num. 43880266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Na hipótese, tratam-se de 4 doações recebidas pelo prestador entre os dias
16/09 e 04/10/2022, sendo que os relatórios financeiros correspondentes foram
Num. 43880266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

apresentados entre os dias 05 e 21/10/2022, com atraso que variou entre 2 e 16 dias
após o prazo legal de 72 horas.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES DEPOSITADOS NA
CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL ELEVADO. DIVERGÊNCIAS
GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA
CONSTANTE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar voluntariamente as
contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019,
eventual retificação demanda que o prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral
acolha as justificativas, na forma do § 8º do mesmo dispositivo.

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Relator(a) DES. CLÁUDIA
CRISTINA CRISTOFANI, Data 16/12/2022).

No caso, das 4 doações recebidas, 2 delas - nos montantes de R$
100.000,00 e R$ 20.000,00 – são referentes a doações do próprio partido do candidato e
outras 2 provenientes de pessoas físicas, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 2.615,00.

Nesse panorama, quanto à intempestividade na apresentação de relatório
financeiro referente a recurso oriundo do partido do prestador, permite-se a aprovação
das contas com ressalvas, senão vejamos:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
Num. 43880266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Deste modo, remanesce tão somente as falhas quanto às doações realizadas
por LEONEL BACINELO e JOSE APARECIDO PASSONI, que totalizam R$ 3.615,00,
cujos relatórios foram entregues com 14 dias de atraso e representa apenas 1,49% do
total de receitas arrecadadas (R$ 242.815,00), de modo que não impediu a correta
fiscalização das contas, o que torna possível a aposição de ressalvas no ponto.

b) Atraso na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer conclusivo informação acerca da inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, como se vê:

Num. 43880266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas 1 dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
Num. 43880266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

RECEITA ESTIMÁVEL. DOAÇÃO PELO PARTIDO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NAS
CONTAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.

2. Em alguns casos, expressamente previstos, não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável entre partidos e candidatos (aqui entendida como a
apresentação de documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre
obrigatório, tanto pelo doador como pelo donatário.

3. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite-se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060373740, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 15/12/2023. (Grifos nossos)

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023) (Grifos nossos)

Deste modo, tem-se por suficiente a aposição de ressalva no item.

c) Indícios de recebimento de recursos de origem não identificada em
razão da ausência de comprovação de propriedade de veículos provenientes de
doações estimáveis em dinheiro:

O parecer conclusivo apontou o recebimento de doações estimáveis em
dinheiro, referentes a cessões de veículos, para os quais não houve a devida
comprovação da propriedade dos bens cedidos, revelando indícios de recebimento de
recursos de origem não identificada, em desacordo com o que dispõe o artigo 58, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Num. 43880266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

No caso, verifica-se que restou pendente de comprovação o montante de R$
14.400,00, referente aos veículos cedidos por MARCIA ANTONIO SILVA, GUSTAVO
INACIO DA SILVA e ALINE HANDY DA SILVA, no valor de R$ 4.800,00 cada.

Intimado da inconsistência, o prestador juntou manifestação e documentos
(ID 43803009 e seguintes) com vistas a afastar as irregularidades apontadas.

Diante disso, foi emitido novo parecer técnico (ID 43842795) do qual constou
o seguinte:

Assim, vê-se que restou sem comprovação a propriedade do veículo cedido
VW FOX 10 GII 2014, de propriedade de MARCIA ANTONIO SILVA, no valor de R$
4.800,00.

A necessidade de comprovação documental da propriedade do bem, quando
Num. 43880266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Na hipótese, trata-se de cessão gratuita de veículo contratada com pessoa
física, sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos
autos, do comprovante de propriedade do bem, contemporâneo à campanha eleitoral de
2022 (2021 ou 2022), em nome do contratado.

O setor técnico indicou que remanesceu a ausência de comprovação de
propriedade do veículo VW FOX 10 GII 2014, para o qual foi firmada cessão declarada ao
valor estimável de R$ 4.800,00, o que configura a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do que prevê o artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador pessoa
física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato ou partido
político;
Num. 43880266 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da doadora ou do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas
e caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO.
DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL.
VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE. OMISSÃO.
RECEITA E DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR
PERCENTUAL. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de
cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.

(...)

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e recolhimento
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão Relator Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM.
IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE, POR IMPLICAR OMISSÃO DE RECEITAS E
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR E PERCENTUAL DA
IRREGULARIDADE QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE SUFICIENTE, POR
SI SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
Num. 43880266 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. VALOR DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
ATRASO DE 01 DIA NA ABERTURA DA CONTA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS CONTAS. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

2. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica omissão de
receitas, sendo que a irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido
para uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243051, Acórdão Relator Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

No caso, o valor de R$ 4.800,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e representa apenas
1,98% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 242.815,00).

d) Irregularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Verifica-se que o prestador firmou contrato de locação do veículo
FIAT/DUCATO de placa AUI5A48 com Jorge Araujo Martins (ID 43747016), ao qual
realizou o pagamento de R$ 4.250,00, entretanto, não apresentou o respectivo
comprovante de propriedade do veículo em nome do locador.

Num. 43880266 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador reapresentou documentos
CRLVs dos anos 2023 e 2022 (IDs 43803010 e 43803013) do referido veículo, em nome
de Rodrigo Campos Alves e RV transportes e Locações Ltda ME, respectivamente.

Diante disso, o parecer técnico consignou o seguinte conclusivo apontou
inconsistências nas Confira-se:

Constata-se que embora tenham sido juntadas documentos CRLVs
contemporâneos à época da campanha, estes demonstram serem de propriedade de
pessoa diversa do locador, conforme se vê dos IDs 43803010 e 43803013:

Num. 43880266 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

Num. 43880266 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)
Num. 43880266 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção
expressa à exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de doação ou
cessão temporária.

Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem,
quando referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
Num. 43880266 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com
locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”.
(Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Na hipótese, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física,
sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos,
do comprovante de propriedade contemporâneo do bem em nome do contratado.

Considerando que não foi apresentado comprovante de propriedade do
veículo FIAT/ DUCATO, placa AUI5A48, em nome do locador Jorge Araujo Martins,
remanesce a falha com relação a um dos veículos.

Deste modo, tendo que o pagamento do referido veículo, no valor de R$
4.250,00, foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo
79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Por fim, embora a irregularidade represente apenas 1,75% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 242.815,00), deverá ser analisada
conjuntamente com as demais.

e) Realização de despesas após a data da eleição:

No caso em tela, o setor técnico apontou a “realização de despesas após a
data da eleição, ocorrida em 02/10/2022”, infringindo o que dispõe o artigo 33 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43880266 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

Sobre o tema, o artigo 33, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Além disso, nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Na espécie, denota-se que o próprio setor técnico verificou que houve
comprovação das mencionadas contratações antes das eleições.

Deste modo, verificado o erro formal no registro das despesas no sistema na
data dos respectivos pagamentos, suficiente a aposição de ressalvas no ponto.

III. Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 12.665,00 e
ultrapassam o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'-, elas representam
aproximadamente 5,22% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 242.815,00),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:
Num. 43880266 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. LEI
N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação financeira
de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO.
REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação financeira e
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Luis
Carlos de Oliveira, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de 2022, com determinação
de recolhimento de R$ 4.250,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, e R$
4.800,00, conforme artigo 32, § 1º, I, ambos da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
Num. 43880266 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17

00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603729-63.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA - Advogados do REQUERENTE: GABRIELLA
FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2024

Num. 43880266 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/06/2024 17:37:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060517374903400000042835833
Número do documento: 24060517374903400000042835833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2024 10:43:17